Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705203-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS RECORRIDO: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID no 36473671, os recorridos pugnam pela remessa dos autos à relatora do agravo de instrumento, a fim de que seja expedido ofício com a informação do resultado do julgamento ao juízo de origem. Indefiro o requerimento formulado, porquanto tal providência pode ser adotada pela própria parte, juntando aos autos principais cópia do acórdão proferido. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007